Tribunal: TJDFT
Processo: 0704641-46.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TESE AFASTADA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO SEM REDUÇÃO DA PENA. SÚMULA No 231 DO STJ E TEMA 158 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.
2. Resta afastada a tese consubstanciada na atipicidade da conduta, quando demonstrado nos autos que a pretensão do réu, ao subtrair os bens da empresa em que trabalhava, era a de obter o recebimento de salários atrasados, o que denota o ânimo de assenhoramento definitivo.
3. Tratando-se de acusado menor de 21 anos ao tempo do fato, incide a circunstância atenuante do art. 65, I, do Código Penal, sem, todavia, no caso concreto, implicar em redução da pena, em atenção à Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça e Tema 158 de Repercussão Geral.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.